Tribunal: TJMT
Processo: 1008221-64.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1417 DO STF. FORTUITO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008221-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEYLANE NUNES PANTOJA - CPF: 777.244.372-20 (ADVOGADO), CLAUDIA FRANCO DA SILVA PINTO - CPF: 061.081.931-31 (AGRAVANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO D
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1417 DO STF. FORTUITO INTERNO. DECISÃO DO STF EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DELIMITOU O ALCANCE DA SUSPENSÃO NACIONAL. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 256, §3º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. TÉCNICA DO
DISTINGUISHING
. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA.
DECISÃO REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação indenizatória decorrente de
cancelamento de voo e atraso de 17 horas na chegada ao
destino final
, com fundamento no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal,
que discute a responsabilidade civil de companhias aéreas por cancelamento, alteração ou atraso de voo nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o caso concreto, envolvendo cancelamento de voo por manutenção não programada e readequação de malha aérea, possui aderência estrita ao objeto do Tema 1417 do STF, especialmente à luz da decisão proferida em embargos de declaração que delimitou expressamente o alcance da suspensão nacional.

III.
Razões de Decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 10 de março de 2026 nos embargos de declaração do ARE 1.560.244/RJ, esclareceu que situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno não se amoldam ao paradigma do Tema 1417.

4.
A
recente
decisão estabeleceu que as hipóteses de caso fortuito ou força maior abrangidas pela suspensão nacional são apenas aquelas previstas no art. 256, §3º do Código Brasileiro de Aeronáutica: condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridades e decretação de pandemia.

5.
A princípio, o
cancelamento do voo no caso concreto não decorreu de nenhuma das hipóteses taxativas do art. 256, §3º do CBA, não havendo nos autos demonstração de condições meteorológicas adversas certificadas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinação de autoridade pública ou decretação de pandemia, configurando fortuito interno relacionado ao risco da atividade empresarial de transporte aéreo.

6
.
A técnica do
distinguishing
, prevista no art. 1.037, §9º do CPC/15, autoriza o prosseguimento de processos que não possuam aderência estrita ao paradigma da repercussão geral.

7
.
A manutenção da suspensão do processo representa aplicação equivocada da ordem emanada do STF, perpetuando o erro
que a Suprema Corte buscou corrigir com a decisão
proferida nos embargos declaratórios
.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A suspensão nacional de processos determinada pelo STF no Tema 1417, conforme delimitado na decisão de 10/03/2026 proferida em embargos de declaração, alcança exclusivamente as hipóteses de caso fortuito externo ou força maior previstas no art. 256, §3º do Código Brasileiro de Aeronáutica (condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridades e pandemia). Casos de cancelamento ou atraso de voo decorrentes de fortuito interno, como manutenção não programada e readequação de malha aérea, não se enquadram na ordem de sobrestamento, devendo prosseguir regularmente, nos termos da técnica do
distinguishing
prevista no art. 1.037, §9º do CPC/15."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/15, art. 1.037, §9º; Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 256, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244/RJ (Tema 1417), Rel. Min. Dias Toffoli, decisão em embargos de declaração de 10.03.2026; STF, ARE 1.385.315, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLAUDIA FRANCO DA SILVA PINTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral (Processo n. 1033699-63.2025.8.11.0015) movida em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal
(id.
220677610
dos autos principais)
.

A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da suspensão ao caso concreto, argumentando que o cancelamento do voo decorreu de fortuito interno, não se enquadrando na hipótese de caso fortuito externo ou força maior discutida no paradigma da repercussão
geral. Aduz
que
a controvérsia dos autos não possui aderência estrita ao objeto da repercussão geral.

Relata
que adquiriu passagem aérea para viagem com percurso Galeão x Sinop, com conexão em São Paulo, no dia 08/09/2025, com saída prevista às 11h30 e chegada às 16h10. O voo LA3699 (GIG > GRU) foi cancelado, acarretando perda de conexão e atraso de 17 horas na chegada ao destino final, sem que recebesse qualquer assistência da companhia aérea.

Destaca, ainda, que s
uspender o processo, além de indevido, acarretaria atraso injustificado na prestação jurisdicional e afrontaria os princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência
.

Sob tais argumentos, requer seja revogada a decisão de sobrestamento, determinando-se o imediato prosseguimento do feito na origem.

Não
houve
pedido de concessão de tutela recursal
(
ID
349741372
)
.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a aplicabilidade da suspensão nacional determinada pelo STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante
CLAUDIA FRANCO DA SILVA PINTO
adquiriu passagem aérea para viagem com percurso Galeão
x
Sinop (Aeroporto Presidente João Figueiredo), com conexão em São Paulo, no dia 08/09/2025, com saída prevista às 11h30 e chegada às 16h10. O voo LA3699 (GIG > GRU), com previsão de partida às 11h30 e chegada às 12h35, foi cancelado, acarretando perda de conexão e atraso de 17 horas na chegada ao destino final. A agravante alega não ter recebido qualquer assistência da companhia aérea durante o período de espera.

O juízo de origem determinou a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal, que discute a prevalência das normas sobre transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.

P
ois bem.

A decisão que determinou a suspensão do processo merece reforma, pois o caso concreto não se enquadra nas hipóteses taxativas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da ordem de sobrestamento.

Em 10 de março de 2026, o Ministro Dias
Toffoli
, Relator do
Tema 1417
, proferiu decisão em embargos de declaração no ARE 1.560.244/RJ, esclarecendo expressamente o alcance da suspensão nacional determinada em 26 de novembro de 2025.

A decisão foi proferida porque, conforme consignado pelo Relator, a decisão de suspensão nacional tem dado margem a interpretações distintas por parte de diferentes órgãos do Poder Judiciário, sendo que juízes de primeira instância passaram a sobrestar, indiscriminadamente, ações em que se alega a responsabilidade civil de transportadores aéreos de passageiros, até mesmo quando tal responsabilidade se funda em falha na prestação do serviço, caracterizadora de fortuito interno.

O Ministro Dias
Toffoli
foi categórico ao estabelecer que situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma, esclarecendo que a matéria controvertida no Tema 1417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito externo ou força maior.

A decisão do STF delimitou expressamente que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema 1417 são apenas aquelas previstas no art. 256, §3º do Código Brasileiro de Aeronáutica, que estabelece como excludentes de responsabilidade apenas as restrições decorrentes de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinações de autoridades e decretação de pandemia. Vejamos:

“ [
...]

conforme notificado nos autos, a decisão tem dado margem a interpretações distintas por parte de diferentes órgãos do Poder Judiciário, sendo que, segundo noticiado nos autos, juízes de primeira instância passaram a sobrestar, indiscriminadamente, ações em que se alega a responsabilidade civil de transportadores aéreos de passageiros,
até mesmo quando tal responsabilidade está fundada em falha na prestação do serviço (fortuito interno).

Nesse quadro, é oportuno esclarecer que se considera fortuito interno o que “abrange situações além do trivial de determinada atividade”, atuando,
via de regra
, “para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas” (ARE nº 1.385.315, Rel. Min. Edson
Fachin
, julgado em 11/4/24,
DJe
de 20/6/24). Portanto, situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma.

É que a matéria controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral diz respeito especificamente às excludentes de responsabilidade civil, ou seja, às situações que rompem o nexo de causalidade, consistentes em caso fortuito (e, portanto, em fortuito EXTERNO) ou força maior, as quais, no âmbito do transporte aéreo, estão previstas no § 3º do art. 256 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica). Senão, vejamos:

“§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020). Produção de efeitos

I -
restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

II -
restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

III - restrições ao voo, ao pouso ou
à decolagem decorrentes
de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada; (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

IV -
decretação
de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias”.

No caso concreto, conforme narrado na petição inicial, o cancelamento do voo ocorreu sem qualquer justificativa comprovada pela agravada, não havendo nos autos demonstração de que o evento decorreu de condições meteorológicas adversas certificadas por órgão competente, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, determinação de autoridade pública ou decretação de pandemia.

A própria agravante afirma expressamente na inicial que não havia motivos climáticos adversos que ensejassem o atraso, tampouco outras condições externas incontroláveis. Tais eventos não se enquadram em nenhuma das hipóteses taxativas previstas no art. 256, §3º do CBA.

Portanto, a
manutenção não programada e a readequação de malha aérea configuram fortuito interno, pois constituem riscos inerentes à atividade empresarial de transporte aéreo, eventos previsíveis no curso normal da operação e situações sob controle operacional da companhia aérea.

Aliás, neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE
VOO .
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. TEMA 1 .417 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO .
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por companhia aérea contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos passageiros, reconhecendo a responsabilidade civil da transportadora por cancelamento de voo motivado pela necessidade de manutenção não programada na
aeronave .
A embargante sustenta a existência de contradição, sob o argumento de que o julgamento do mérito desconsiderou a ordem de suspensão nacional dos processos que tratam do Tema 1.417 da repercussão geral
do STF, que discute o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o caso concreto - cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada de aeronave - está abrangido pela ordem de suspensão nacional determinada no ARE
1 .
560.244/RJ (Tema 1.417 da repercussão geral do STF), bem como se há contradição no acórdão embargado por não ter determinado o sobrestamento do processo.
III .
RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF objetiva definir qual diploma normativo - Código de Defesa do Consumidor ou Código Brasileiro de Aeronáutica - rege a responsabilidade civil do transportador aéreo em hipóteses de cancelamento ou atraso de voo decorrentes de caso fortuito externo ou força maior. O Supremo Tribunal
Federa l
, em decisão posterior que acolheu embargos de declaração no ARE
1 .
560.244/RJ, esclareceu que a suspensão alcança apenas processos que envolvam hipóteses de caso fortuito externo previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, como condições meteorológicas adversas ou indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária. A decisão do STF expressamente excluiu da ordem de suspensão as hipóteses de falha na prestação do serviço atribuídas à companhia aérea, caracterizadas como fortuito interno, inerentes ao risco da atividade
empresarial .
O cancelamento do voo no caso concreto decorreu da necessidade de manutenção não programada da aeronave, circunstância que configura fortuito interno ligado à operação da transportadora aérea. Não estando a controvérsia inserida no objeto do Tema 1.417/STF, não há obrigação de sobrestamento do processo, razão pela qual o acórdão embargado não apresenta vício a ser sanado.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.417 da repercussão geral do STF aplica-se apenas a processos que discutam cancelamento ou atraso de voo decorrente de caso fortuito externo ou força maior
previstos no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de
Aeronáutica .
Cancelamento de voo motivado por manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, relacionado ao risco da atividade do transportador aéreo, não estando abrangido pela suspensão determinada no Tema 1.417 do STF. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CBA,
art
.
256, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.560.244/RJ,
Rel
.
Min. Dias
Toffoli
, Tema 1.417 da Repercussão Geral.

(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50196164320238130223,
Relator.:

Des .
(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 25/03/2026, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2026)

O
próprio Supremo Tribunal Federal, na decisão
aclaratória
, citou precedente que define fortuito interno como aquele que abrange situações além do trivial de determinada atividade, atuando,
geralmente
, para inserir na responsabilidade contingência que, previsivelmente, devem ser resguardadas.

A técnica do
distinguishing
, prevista no art. 1.037, §9º do CPC/15, autoriza expressamente o prosseguimento de processos que não possuam aderência estrita ao paradigma da repercussão geral, exatamente a hipótese dos autos.

Portanto, a
manutenção da suspensão do processo, nas circunstâncias do caso concreto, representa aplicação equivocada da ordem emanada do STF, perpetuando exatamente o erro que a Suprema Corte buscou corrigir com a decisão
de 10 de março de 2026.

Em face d
o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para
revogar
a decisão que determinou a suspensão do processo e determinar o imediato prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026